Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de MAGDA LAURA GONCALVES, a qual indeferiu a inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extinguiu o processo sem análise do mérito. Inconformado, o Apelante busca a cassação da r. sentença. Em suas razões recursais, afirma que, embora o MM. Juiz a quo possa ter verificado que a Apelada não consta como proprietária do veículo alienado fiduciariamente, cabe à parte financiada regularizar o CRV do veículo junto ao órgão de trânsito competente – DETRAN-DF, por essa razão, não pode o Requente ser penalizado e a Recorrida beneficiar-se de sua própria torpeza, sendo, ainda, que a transferência da propriedade do bem móvel, como cediço, opera-se pela tradição. Em síntese, aduz que a intenção de gravame se encontra colacionada aos autos e que a constituição em mora do devedor foi devidamente comprovada. Defende que, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o do Decreto –Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/14, a mora poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário, de forma que a própria lei de regência sequer impõe a necessidade de retorno da notificação. Conclui que a comunicação frustrada entre as partes não pode prejudicar o credor, o qual cumpriu com o requisito legal, em nome do Princípio da probidade e boa-fé. Tece considerações sobre a força vinculante do contrato e sobre o princípio da autonomia da vontade. Colaciona julgados com intuito de corroborar sua tese e, ao final, requer o provimento do recurso. Preparo acostado ao ID 24877412 - Pág. 1/2. Conclusos os autos a esta Relatoria, foi determinado seu retorno para que fosse promovida a citação da recorrida, nos termos do art. 331, §1o do CPC, ID 26764134 - Pág. 1. Confira-se, in verbis: Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de MAGDA LAURA GONCALVES, a qual indeferiu a inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extinguiu o processo sem análise do mérito. Verifica-se que, preliminarmente, o apelante, em suas razões recursais, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Contudo, tal procedimento destoa da disposição legal contida no art. 1.012, §3o, do CPC, o qual deixa cristalino que tal pretensão deva ser deduzida em peça apartada. Portanto, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Por outro lado, verifica-se que os autos vieram distribuídos a esta Relatoria para apreciação de recurso apresentado pela parte Autora, em face de indeferimento da petição inicial por sentença mantida, em juízo de retratação. A remessa do processo, contudo, foi realizada sem que houvesse sido promovida a citação da parte Ré/Apelada, pelo Juízo de origem, para oportunizar a apresentação de contrarrazões, ID 24877414 - Pág. 1. Apesar de a demonstração de prejuízo ser ainda pressuposto para a declaração de nulidade de ato judicial, por se tratar de recurso que demanda decisão colegiada, o caso recomenda a aplicação do texto literal da lei de regência. Dessa forma, após o transcurso do prazo recursal, remetam-se os autos à instância de origem para que seja promovida a citação da parte Recorrida, por edital se necessário, nos termos do art. 331, § 1o, c/c artigos 256 e 257, todos do Código de Processo Civil. Contra a decisão supracitada, a parte interpôs agravo interno pugnado pelo imediato julgamento do recurso. Argumenta que desnecessária a intimação do Apelado a apresentar as contrarrazões de Apelação, haja vista que a presente demanda se trata de Ação de Busca e Apreensão com fundamento no artigo 3o e seus parágrafos, do Decreto-Lei n.o 911, de 01/10/69, com alterações da Lei n.o 10.931/04 e da Lei n° 13.043/14, no qual primeiro se concede a medida liminar de busca e apreensão para assim promover a citação da parte adversa para apresentar a contestação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, considerada sua manifesta inadmissibilidade. No caso dos autos, verifica-se que o ato judicial recorrido detém conteúdo híbrido de decisão interlocutória (ao não conhecer do pedido de efeito suspensivo) e de despacho (ao determinar a devolução dos autos à instancia de origem para promoção da citação da parte Recorrida, nos termos do art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil). Por sua vez, a insurgência recursal cinge-se a parte da decisão de mero expediente, ou seja, a parte do ato judicial que determinou a remessa dos autos ao Juízo a quo “para que seja promovida a citação da parte Recorrida, por edital se necessário, nos termos do art. 331, § 1o, c/c artigos 256 e 257, todos do Código de Processo Civil”. Assim, verifica-se que o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação recorrida não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Nesse contexto, diante da ausência de conteúdo decisório do ato, incabível o recurso interposto. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Intime-se. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria a remessa dos autos para cumprimento do despacho anterior, de ID 26764134 - Pág. 1. Brasília, 1o de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator